Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-96.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014420-96.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), LUCAS BARROS DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 054.676.723-04 (RECORRIDO), DIRCEU NATIVIDADE DA CRUZ - CPF: 791.103.126-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO SAYMON GUTTIERRES DA SILVA - CPF: 104.211.386-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014420-96.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido: LUCAS BARROS DE OLIVEIRA LOPES

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE -
PROMESSA DE LIBERAÇÃO DE VALOR E REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS
-
OFERTA QUE ASSUME CARÁTER VINCULANTE PORQUANTO DECISIVA PARA A ADESÃO DO CONSUMIDOR A OFERTA APRESENTADA PELA DEMANDADA - ARTIGO 30 DO CDC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

A oferta de contraproposta de portabilidade de contrato de empréstimo, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do contrato nos moldes veiculados.

2.

Restou incontroverso nos autos o descumprimento da proposta pelo banco recorrente, configurando, portanto, a falha na prestação do serviço, o que impõe a obrigação de fazer, conforme determinado em sentença.

3.

Conquanto o ocorrido na inicial tenha causado transtornos ao autor ante o descumprimento da promessa ofertada pelo recorrente, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

4.

Para a configuração do
dano

moral
, é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. O mero desacordo comercial, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, não ensejam danos morais passíveis de serem indenizados.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar

na obrigação de fazer para cumprir a oferta apresentada ao autor, migrando o empréstimo do autor para as condições ofertadas, ou seja, 1,1% ao mês de juros, mantendo o valor da parcela em 84 prestações e com a liberação de R$ 5.100,00.

Ainda, condenou o reclamado a indenizar o reclamante pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório.

O recorrido refuta as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois restou evidenciado que o autor foi induzido a descartar a proposta de portabilidade feita por outra instituição, em razão da promessa de contraproposta melhor enviada pelo banco recorrido.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto quanto a condenação por danos morais. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)

Trata-se de
Ação de indenização por danos morais
proposta por

LUCAS BARROS DE OLIVEIRA LOPES, em face de BANCO C6 S.A
.
devidamente qualificadas nos autos.

No vertente caso, o autor pleiteia o cumprimento da oferta apresentada, migrando o empréstimo do autor para as condições ofertadas, sob o argumento de que, possui contrato de empréstimo junto ao réu no valor de R$ 15.874,20 (quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais centavos) cada, sendo que, recebeu proposta de portabilidade do empréstimo mencionado para o Pagbank, com melhores condições de juros, quitação da dívida com o banco réu, e, ainda, liberação de mais R$ 3.000,00 (três mil reais) livres em seu novo empréstimo.

Sustenta, ainda, que ao entrar em contato com o banco para solicitar a portabilidade de sua conta, lhe fora oferecida uma contraproposta, na qual o réu oferecia a liberação de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) em até 48 horas, bem como a redução da taxa de juros, o que o fez solicitar a suspensão do processo de portabilidade para o Pagbank.

Finaliza, argumentando que, o réu não cumpriu a contraproposta oferecida (ID. 92977007).

Alega que diante da arbitrariedade não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda.

Juntou documentos com a exordial.

Realizada audiência de conciliação por videoconferência em restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes.

Em defesa, a Requerida em suma contesta que a autora discuti a existência do contrato de número 010114168775 e nega que a proposta de renovação apresentada para que não ocorresse a portabilidade, fez a oferta e posteriormente a recusou sobre o argumento que o sistema não liberou nenhum valor, por conseguinte pugna pela improcedência.

(...)

É sabido que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC.

Desse modo, em análise aos autos, observo que a parte Requerida, não apresentou nenhum documento que comprove ausência da recusa, bem como eventual justificativa para a recusa posterior unilateral.

Encarta documento de empréstimos antigo, objeto distinto da causa de pedir e pedido.

Destaca-se que os
prints
anexos ao contexto da contestação, não demonstram com efetividade a conduta descrita na defesa.

Logo, tem-se que a parte requerida deixou de provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC.

Ao contrário da parte autora que instruiu os autos, assim provando os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC.
(...)” (destaquei)

A questão cinge-se em aferir o descumprimento de oferta do preposto do banco, que, para “manter” o consumidor nas suas redes de clientes, ofereceu contraproposta enganosa de vantagens em razão do pedido de portabilidade de empréstimo, tornando a negociação atrativa, o que levou o reclamante a aceitar a contraproposta.

Conforme amplamente comprovado na petição inicial, através de conversas de aplicativo
whatssap

(ID. 167971692 e 167971693)
, ficou amplamente provado que o requerente aceitou a contraproposta de portabilidade, pois teria a
liberação de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) em até 48 horas, bem como a redução da taxa de juros
.

Como é sabido, cabe ao requerido provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Ademais, o Artigo 30 do CDC é claro ao afirmar que
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nota-se, devidamente comprovada à oferta e seu descumprimento, impende o requerido à execução do contrato nos moldes ofertados,
evidente, portanto, a falha na prestação do serviço do requerido, que não prestou informações adequadas, logo, a obrigação de fazer é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

Todavia, no tocante ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma,
pois, pois se sabe que
para a configuração do
dano

moral
, é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. O mero desacordo comercial, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, não ensejam danos morais passíveis de serem indenizados.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

No caso, não obstante seja certo que a promessa de contraproposta tenha causado dissabores ao recorrido, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023